Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DESPACHO Compulsando-se os autos, verifico que o presente recurso de agravo de instrumento está vinculado ao processo no 0702790-21.2022.8.07.0018, em trâmite perante o 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 34212246). Assim, em razão da incompetência da 3a Turma Cível para processá-lo e julgá-lo, determino o retorno dos autos à Secretaria, para que, com a urgência que o caso requer, promova junto ao Serviço de Autuação e Distribuição sua redistribuição para uma das Turmas Recursais (Artigo 12, I da Resolução no 20 de 21/12/2021 deste TJDFT). Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora